Tribunal: CARF
Processo: 11080.729094/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729094/2013-07
ACÓRDÃO
1102-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EMPRÉSTIMOS INTERGRUPO. AUSÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS.
INDEDUTIBILIDADE DOS JUROS.
Não são dedutíveis, para fins de apuração do Lucro Real, os encargos
financeiros (juros) incorridos pela pessoa jurídica em operações de
financiamento junto a instituições financeiras, quando os recursos são
repassados, sem remuneração, à empresa ligada. Nessa hipótese, as
despesas não se caracterizam como necessárias à atividade da empresa,
nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/64, por não se relacionarem com a
manutenção da fonte produtora de seus próprios rendimentos.
LANÇAMENTO DECORRENTE. IRPJ E CSLL. IDENTIDADE DE FATOS E
FUNDAMENTOS.
A solução conferida ao lançamento relativo ao IRPJ deve ser replicada ao
lançamento decorrente da CSLL, quando fundado nos mesmos fatos e
fundamentos jurídicos, nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no 7.689/88 e da
jurisprudência consolidada do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729094/2013-07
2

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de auto de infração lavrado para a exigência de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor
de R$ 480.728,98, referentes ao período de apuração de 01/2010 a 12/2010.
A autuação foi lavrada sob o fundamento de que parte dos encargos financeiros
decorrentes de contratos de financiamento e empréstimos destinados a capital de giro não
poderia ser deduzida pela Recorrente na apuração do lucro real, por se tratar de despesas
consideradas não necessárias. Conforme descrito no relatório fiscal, os empréstimos mantidos no
passivo da empresa geraram encargos financeiros, tendo parte dos recursos sido repassada a
empresa ligada, sem a devida cobrança de encargos. Tal operação teria gerado despesas
excedentes que, segundo a fiscalização, não atendem aos requisitos legais de dedutibilidade, por
não se caracterizarem como despesas necessárias.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 99/108) na qual
impugnou os fundamentos do Auto de Infração, sustentando que as divergências apontadas são
improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiram o acórdão
n. 14-100.028 (fls. 353/356), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se a exigência fiscal, conforme os seguintes termos
extraídos do voto:
7. A questão ora sob análise (transferência de recursos financeiros a empresas
ligadas sem a cobrança de encargos equivalentes àqueles para obter os mesmos
valores) não é nova e há muito já foi enfrenta pelos órgãos administrativos de
julgamento. Ademais, a jurisprudência está pacificada em desfavor da tese
defendida pelo impugnante. Abaixo, transcrevo acórdãos do CARF, que é a
instância máxima do contencioso administrativo fiscal federal: (...)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729094/2013-07
3
8. A defesa ao aduzir que os valores tomados de empréstimo estão relacionados
ao seu objeto social, que a lógica da fiscalização impediria uma empresa lucrativa
de buscar empréstimos no mercado e que não teria havido dano ao erário, pois a
outra empresa poderia deduzir os encargos, caso transferidos, vai de encontro
aos julgados acima transcritos. De todo modo, analisaremos cada um desses três
argumentos.
9. As despesas dedutíveis são aquelas que contribuem para o resultado da
empresa. Assim, tomar empréstimos não é uma conduta que, de per si, está
relacionada ao objeto social e visa à obtenção de receitas. Deve ser analisado se
os valores foram empregados para tal fim. Pois bem, o repasse sem os encargos
equivalentes demonstra que não.
10. Também não é válido afirmar que a intitulada lógica da fiscalização, que é a
mesma dos órgãos de julgamento, levaria à glosa dos valores no caso de empresas
lucrativas.
11. Em primeiro lugar, lucro não significa disponibilidade de caixa; em segundo
lugar, mesmo que houvesse tal disponibilidade, os recursos estariam ainda dentro
da entidade, minimizando riscos financeiros; em terceiro, ainda que os lucros
viessem a ser distribuídos e houvesse uma relação de causalidade com a tomada
dos empréstimos, entregar dividendos aos sócios é uma atividade normal a
qualquer entidade com finalidade lucrativa.
12. A circunstância de a outra empresa poder deduzir os encargos, caso tivessem
sido repassados, não afasta a presente autuação, porque a tributação no Brasil é
realizada por empresa e não por grupo econômico.
13. Resta ainda a enfrentar a argumentação de inexistência de mútuo. A defesa
alega que teria havido apenas um conjunto de operações típicas de
conta/corrente e registradas contabilmente como tal.
14. DRJ/RPO Fls. 4 É apresentado como prova o Livro Razão. Tal prova consta da fl.
213, mas milita em seu desfavor.
15. Quando duas entidades realizam muitas operações entre si e alternam-se nos
pólos obrigacionais, é comum o emprego de contas-correntes.
16. Se uma empresa “A” sempre vende para uma empresa “B”, “A” será
fornecedora de “B”, enquanto “B” será cliente de “A”. Se a venda for a prazo, em
“A” o valor será registrado numa conta de ativo normalmente designada por
“Contas a receber” ou “Clientes”, enquanto em “B” constará o registro do mesmo
valor, mas numa conta de passivo intitulada por “Contas a pagar” ou
“Fornecedores”.
17. Note-se que a conta “Clientes” sempre será de ativo e seu saldo, devedor; ao
passo que “Fornecedores” será uma conta sempre pertencente ao passivo e
apresentará saldo credor.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729094/2013-07
4
18. Nada obstante, às vezes, uma empresa perante outra é, ora fornecedora, ora
cliente. Assim, para evitar o registro em duas contas patrimoniais, emprega-se
uma só conta (a chamada conta-corrente), que poderá ter saldo tanto devedor
quanto credor.
19. O conta-corrente é, assim, um recurso contábil para registro num único título
de operações realizadas entre duas empresas quando são, ora devedora, ora
credora uma da outra. Ademais, não é utilizado exclusivamente para o registro
das transferências de recursos financeiros entre duas entidades, exceto, claro, se
uma delas for uma instituição financeira.
20. Pois bem, na página do Livro Razão de fl. 213, juntado pela defesa, o que
constatamos é apenas o registro de empréstimos da impugnante à sua empresa
ligada (a conta sempre mantém saldo devedor e de valor elevado) e todos os
lançamentos são de operações exclusivamente financeiras (recebimento e
entrega de recursos financeiros), o que caracteriza claramente operações de
mútuo e suas liquidações parciais.
Conclusão
21. Por todo o exposto, voto por negar provimento à impugnação para manter o
crédito tributário em litígio na sua integralidade.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO NECESSÁRIAS
Conceder mútuo gratuitamente ou com encargos inferiores aos suportados pela
pessoa jurídica concedente é ato de liberalidade que implica a indedutibilidade
das despesas financeiras excedentes por não serem necessárias à manutenção da
fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 364/374),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que não houve mútuo entre ela e sua controlada (BV Construtora Ltda.). Alega
que se tratando de valores repassados de controlada para controladora, não
resta caracterizado o mútuo previsto na legislação supramencionada pela
fiscalização, pois a transferência de valores tanto da controladora para a
controlada, quanto da controlada para a controladora, são ocorrência
corriqueiras inerentes e necessárias ao próprio negócio, não configurando o fato
gerador do IOF Mútuo.
(b) Que a administração da sociedade controlada é realizada pela sociedade
Holding e, por óbvio, tal administração importa na transferência de valores de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729094/2013-07
5
um lado para o outro, sem que isso configure a existência de mútuo, mas
apenas é realizado o mero controle em uma conta corrente contábil.
(c) Que os repasses à controlada foram devidamente registrados em conta contábil
específica (no 01.02.01), que reflete a movimentação bilateral de recursos,
caracterizando contrato de conta-corrente.
(d) Que o relatório da ação fiscal não estabelece qualquer vínculo entre os valores
captados no mercado financeiro e aqueles repassados à empresa BV
Construtora Ltda., os quais, reitera, não configuram operações de mútuo.
Argumenta que, em se tratando de glosa de despesas financeiras, incumbiria à
Fiscalização demonstrar, de forma inequívoca, que tais despesas não eram
usuais nem necessárias à atividade da Recorrente.
(e) Que, na condição de permissionária de transporte público municipal, a busca
por recursos financeiros no mercado é usual e necessária à manutenção da
frota, cumprimento de obrigações trabalhistas e prestação do serviço essencial.
(f) Que, além da atividade de transporte coletivo, exerce a atividade de
administração de participações societárias, a qual também demanda a captação
de recursos para suporte às empresas controladas.
(g) Contesta a lógica adotada pela fiscalização, segundo a qual empresas lucrativas
não deveriam contrair empréstimos, o que, segundo a Recorrente, desconsidera
a dinâmica real das operações empresariais e de gestão financeira.
(h) Que não haveria prejuízo ao erário pelo fato de as despesas financeiras terem
sido deduzidas exclusivamente pela empresa controladora, uma vez que, no
caso concreto, tanto a controladora quanto a controlada apuravam seus
tributos com base no lucro real no período da autuação. Assim, o eventual
rateio das despesas financeiras entre ambas não implicaria qualquer impacto
fiscal negativo para o Fisco.
(i) Que a obtenção de empréstimos e financiamentos estão ligados diretamente ao
objeto social da empresa, seja na condição de permissionária do serviço público
de transporte de passageiros ou na atividade de administração e participação
em outras sociedades e que a prova de que essas despesas não estariam ligadas
ao objeto social da Recorrente caberia a fiscalização que não o fez.
(j) Por fim, pugna pelo provimento do Recurso Voluntário para declarar a
improcedência do auto de infração, com o consequente afastamento da
exigência de IRPJ, CSLL e multa isolada.
É o relatório.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729094/2013-07
6
VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
DO MÉRITO
A questão ora sob análise é a transferência de recursos financeiros a empresas
ligadas sem a cobrança de encargos equivalentes àqueles para obter os mesmos valores perante
instituições financeiras.
A Recorrente argui, em sua defesa, em síntese, que (i) os valores transmitidos entre
a Recorrente e a sua controlada não se trata de mútuo, mas de conta corrente; (ii) os valores
buscados no mercado estão inteiramente ligados a consecução do objeto social da Recorrente e,
portanto, perfeitamente dedutíveis na apuração do lucro real; (iii) a lógica da fiscalização impede
qualquer empresa de tomar crédito e financiamentos quando tiver lucro, uma vez que não será
necessária a atividade e (iv) inexistência de dano ao erário, que as deduções das despesas
financeiras fossem exclusivamente na empresa controladora, pois no caso em tela temos que
ambas empresas operam no lucro real no período da atuação e, assim sendo, o rateio das
despesas financeiras entre a controlada e a controladora para dedução do lucro real não traria
prejuízo algum ao fisco.
Pois bem. Entendo não assistir razão à Recorrente.
Inicialmente, pondero que a natureza jurídica da operação praticada entre a
controladora ou controlada, se mútuo ou conta-corrente, seria relevante eventualmente para o
IOF, mas não para o caso em tela. O que se discute, no caso concreto, é se os juros incorridos pela
Recorrente no mercado financeiro eram, ou não, necessários para sua atividade.
A despesa necessária é aquela que é incorrida na atividade da pessoa jurídica,
buscando a geração de receitas. Ora, se a Recorrente captou recursos mediante empréstimo,
arcando com juros, para repassar a suas controladas, sem qualquer remuneração exigida, então,
aquela despesa de juros arcados não foi empregada para geração de receitas tributadas.
Conforme destacam Elidie Palma Bifano e Rafael Palma Bifano, empresas ligadas
devem comprovar que valores repassados de uma à outra sofreram os mesmos encargos que a
mutuante sofreu perante o mercado financeiro:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.676 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729094/2013-07
7
“É corriqueiro que empresas organizadas em grupos, de direito (Lei n. 6.404/1976,
art. 265) ou de fato (por exemplo, sujeitos as regras de consolidação contábil ou
de metodologia de equivalência patrimonial), transfiram recursos, obtidos no
mercado financeiro, entre si. Tais operações sempre receberam um tratamento
diferenciado, quase desconfiado, das autoridades fiscais, que exigem em tais
repasses, que sejam cobradas as mesmas taxas que o mercado cobra da mutuante
– se ela tiver contratado mútuos com o mercado – na transação intragrupo, sendo
o eventual excesso indedutível na mutuária intragrupo. (...)
O que se conclui é que no financiamento intragrupo não basta a comprovação da
necessidade dos recursos para implementar atividades da sociedade, é necessária
a prova, entre empresas ligadas, de que os valores repassados observam
condições específicas, como acima.1
Portanto, não comprovada a referida situação, os encargos relativos a empréstimo
junto a instituição financeira não se afiguram como despesas necessárias à atividade da empresa,
porquanto não utilizados na manutenção da sua fonte produtora de rendimentos.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

1 PALMA BIFANO, Elidie e PALMA BIFANO, Rafael. Dedutibilidade de despesas no lucro real: o caso das
despesas financeiras. In: Dedutibilidade de despesas no regime do lucro rela. Caderno de pesquisas
tributárias n. 47. São Paulo: MP Editora, 2023, p. 218 e 219.
Fl. 390
DF CARF MF
Original